Tribunal: TCU
Processo: 019.644/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8181/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação em que se indicam possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 30/2022, lançado pela Coordenação Central Administrativa do Departamento de Polícia Federal, cujo objeto é a aquisição de 64 lanchas de patrulha e interceptação (LPI), com valor estimado de R$ 288.346.698,56. Considerando que o certame foi revogado; considerando que, em sua proposição de revogar a licitação, o pregoeiro aponta as razões que levaram a essa decisão, tendo o evento de revogação sido publicado nos avisos correspondentes ao certame, o que atende às disposições legais; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Departamento de Polícia Federal; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.644/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Elvis Brito Paes (127610/OAB-RJ), representando Elvis Brito Paes. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.